Tribunal: TJMT
Processo: 1026774-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026774-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA - CPF: 616.130.299-34 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 550.940.581-34 (AGRAVADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS
– AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O afastamento e a suspensão de poderes de sócio administrador da empresa são medidas drásticas de intervenção judicial na sociedade, o que somente pode ocorrer em caráter excepcional, ante a presença de fatos concretos a justificar tal medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Roseli Pedro de Carvalho
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado na ação de exigir contas, proposta em face de
Jair de Oliveira Filho,
em que pretende ver determinado o afastamento do sócio administrador, com a nomeação de novo administrador, ainda que estranho a sociedade, mas com habilitação técnica para o cargo.

Para tal desiderato, sustenta a agravante a necessidade de ver concedida a remoção temporária do sócio administrador, ora agravado, posto que deixou de cumprir com o contrato social, provocando assim a quebra da relação de confiança entre os sócios.

Por fim, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido o pedido de afastamento do agravado e nomeação de um novo administrador.

A liminar foi indeferida (Id no 71235971).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID no 75479959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse da agravante em realizar sustentação oral (Id no 78824993), indefiro o pedido, posto que extemporâneo, conforme dispõe a Portaria 02/2021-3a Sec. Dir. Priv.

O presente agravo de instrumento tem como objetivo ver concedida a tutela de urgência pleiteada, para o fim de afastar o sócio administrador da administração da empresa.

Para tanto, aduz a agravante que constituiu sociedade com o agravado em 2008, para montar uma loja de materiais de construção na cidade de Nova Bandeirantes, qual seja, D. B. Manah Materiais para Construção Ltda. ME., sendo que fora concedido a ele a administração isolada, conforme contrato social.

Entretanto, alega que nunca realizou a prestação de contas, tampouco lhe foi repassado lucro ou pró-labore, motivo pelo qual esvaziou-se o
affectio societatis
, e, portanto, propôs a ação de exigir contas e pugna, liminarmente, que seja o agravado afastado da administração, até a apuração da prestação de contas.

Por outro lado, o agravado destaca que realizou em 29/05/2020 uma reunião de prestação de contas, relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019, na qual a agravante participou e, ainda, que em 2019 fora realizada auditoria nas contas da sociedade, por meio da empresa Murilo Hildebrand-ME.

Por fim, assevera que a primeira fase da ação de exigir contas não é via adequada para pleiteada pelo afastamento do sócio na administração da empresa.

O Magistrado Singular acolheu o pedido formulado quanto à prestação de contas, determinando que no prazo de 15 (quinze) dias, o requerido demonstre a balança patrimonial da empresa, referente aos últimos 05 (cinco) anos. Por outro lado, indeferiu, em sede de tutela de urgência, o afastamento do sócio administrador ou a sua substituição.

A decisão não merece reparos.

Como sabido, a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre elas, com o fito de levar a termo final a obrigação, nos termos do que dispõe o artigo 550 do CPC.

Nesse contexto, restou evidenciada a relação entre as partes, através da sociedade da empresa D.B. Manáh Materiais para Construção Ltda., e, consequentemente, surge ao administrador o dever de realizar a prestação de contas, a contento e, de forma solene.

Por outro lado, o afastamento e a suspensão de poderes de sócio administrador da empresa são medidas drásticas de intervenção judicial na sociedade, o que somente pode ocorrer em caráter excepcional, ante a presença de fatos concretos a justificar tal medida.

Na hipótese, ainda que o agravado não tenha prestado contas a agravante, a contento, tal fato, por si só, não induz que esteja praticando atos de má-fé ou comprometedora a saúde financeira da sociedade.

Portanto,
a priori
, não justifica sua retirada, principalmente no caso dos autos em que o juízo
a quo
, já determinou a realização de prestação de contas, que aí sim, serão obtidas informações precisas sobre os balanços financeiros e a sua atuação como administrador.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício
, in verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO PEDIDO ALTERNATIVO -

AFASTAMENTO DE SÓCIO - MEDIDA DRÁSTICA -

NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO -

INDÍCIOS DE ABALO NA AFFECTIO SOCIETATIS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO - ONERAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - ACOLHIMENDO DO PEDIDO ALTERNATIVO - RECURSO PROVIDO.

Por constituir medida drástica, deve ser indeferido o pedido liminar de afastamento de sócio da administração da empresa, mormente quando não houver prova robusta nos autos de que a parte estaria agindo com abuso de direito ou praticando atos de ingerência ou improbidade, contrários ao contrato social ou à lei, através de ação própria, que lhe permita a ampla defesa e o contraditório.

Diante da visível demonstração de conflito entre sócio administrador e sócio sem poder de gestão, aliado aos indícios de abalo na affectio societatis, em face da ausência de prestação de contas, deve ser acolhido o pedido alternativo de modo que os atos de gestão, em especial o de oneração patrimonial, seja condicionado à anuência do sócio sem poderes de administração, visando resguardar interesse da sociedade empresária até final prestação de contas.”- (N.U 1016024-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021